Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022281-18.2021.8.11.0000
Agravante:
Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial
Agravado:
Município de Sorriso-MT
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp Repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso - MT, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1006978-77.2017.8.11.0040, manejada pelo referido Município.
A empresa Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, argui a impropriedade da citação editalícia, ao fundamento de que, na hipótese, não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.
Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para declarar a nulidade do edital de citação e da citação editalícia.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso - MT, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1006978-77.2017.8.11.0040, manejada pelo Município em foco.
Constata-se dos autos que o Município de Sorriso ajuizou a execução fiscal em desfavor da empresa Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial, com o objetivo de ver satisfeitos os débitos tributários representados pela CDA n. 2169/2017, decorrentes da falta de recolhimento de IPTU.
A citação da Executada, pelo Correio, foi frustrada, e a citação da empresa Executada por Oficial de Justiça, também, foi infrutífera, ensejando o pedido de citação editalicia.
Citada por edital, a Executada deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito.
Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, e esta opôs a Exceção de Pré-executividade, pela qual alegou, em resumo, nulidade de citação.
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, a Exceção de Pré-Executividade, rejeitou-a, nos seguintes termos:
Ante o exposto, quanto à nulidade de citação, REJEITO a exceção de executividade apresentada pela empresa devedora (id. 52947458) e, de outro lado, prejudicado o exame da tese em relação aos efeitos da prescrição quinquenal do crédito fiscal oriundo do lançamento 223901/2012, porquanto já reconhecida de ofício na sentença id. 20722356 (id. 72100261).
Contra essa decisão, Olvepar do Paraná S.A. Indústria e Comercial interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.
Analisando os autos, constato que não prospera a alegação de nulidade da citação, haja vista que sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ, contém um enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso, nos autos, que as tentativas de citação da Agravante, pelo Correio, foram frustradas, conforme revela a correspondência, com aviso de recebimento juntada (id. 17452496) aos autos da Ação de Base.
Igualmente, o mandado de citação por Oficial de Justiça, não teve a finalidade atingida, e a Executada não foi encontrada nos endereços indicados nos autos (id. 40241589 – autos da Ação de Base).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Estando a Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da Executada, por edital, mostrou-se correta.
Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.
Diante das considerações expostas e de acordo com os precedentes do STJ, a manutenção da decisão agravada se impõe.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, mantendo in totum a decisão recorrida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.